Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E PROVAS DERIVADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar tese de defesa que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso.